Tribunal: TJBA
Processo: 8007262-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007262-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
LUCAS BRIZACK FILARDI, ANISIO ARAUJO NETO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

AGRAVADO: KLEBER NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA RIBEIRO DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento que impugnava decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por danos em imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em examinar a existência de omissão no acórdão que manteve a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado analisou a controvérsia com fundamentação clara e suficiente, concluindo pela manutenção da inversão do ônus probatório com base na maior facilidade técnica da embargante (art. 373, § 1º, CPC), que dispõe de acesso a projetos, laudos e documentos da obra, para demonstrar a ausência de nexo causal. 4 - O julgado foi explícito ao consignar que a realização de prova pericial não exclui a inversão do ônus da prova, pois são institutos distintos e compatíveis, operando a distribuição do ônus como regra de julgamento. 5 - A argumentação da embargante revela mera irresignação com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007262-73.2025.8.05.0000, figurando como Embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e Embargado KLEBER NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça